Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARO DE VEÍCULO. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, §1o, DO CDC. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. CABIMENTO ART. 20, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora a importância de R$ 700,00 (setecentos reais). Em suas razões recursais, a recorrente alega que os supostos defeitos surgiram meses após a realização do serviço, tendo a autora retornado à oficina somente em junho de 2024. Afirma que realizou novo atendimento, demonstrando boa-fé e atenção ao consumidor. O problema pode ter decorrido de uso indevido do veículo ou de nova avaria, sem relação com o serviço anteriormente prestado. Pede a reforma na sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstancias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
V. No caso dos autos, cumpria à recorrente demonstrar que as visitas à oficina ocorreram mais de 3 (três) meses após a realização dos reparos ou ainda que a persistência do vazamento decorreria de outros eventos, ônus do qual não se desincumbiu. O que se mostra incontroverso nos autos é que o defeito continuou, foi consertado por outro profissional e que o próprio representante da ré ofereceu a troca da caixa ou o ressarcimento do valor, conforme áudio de ID 73209883. Cumpre ressaltar que, se a suspeita da persistência do vazamento fosse mau uso do veículo, até mesmo colisão do buraco conforme sugerido pela recorrente, não teria ela oferecido a troca da caixa em garantia, ou mesmo a devolução do valor. Portanto, cabível o ressarcimento do valor pago, nos termos do art. 20, II, do CDC. Sentença mantida.
VI. Não se reputa praticada pela parte recorrente quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, razão pela qual não há que se falar em litigância de má-fé.
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.